Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703163-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELVANDA DA SILVA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DELVANDA DA SILVA LIMA contra sentença da 2a Vara de Fazenda Pública que julgou extinto cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos 0032331-53.2016.8.07.0018. O juízo, em razão do julgamento da ação rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000, que julgou procedente o pedido do Distrito Federal e anulou a sentença coletiva objeto do cumprimento, extinguiu o cumprimento de sentença. A concessão de efeito suspensivo à apelação de sentença que reconheceu a nulidade do título executivo e extinguiu o cumprimento de sentença não gera à apelante qualquer efeito prático. Deixo de apreciar o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator